Tribunal: TCU
Processo: 001.225/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Siomara Berlanga Mugnai Neves contra decisão do Acórdão 4118/2019-1C

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interposto por Siomara Berlanga Mugnai Neves contra o Acórdão 4118/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Siomara Berlanga Mugnai Neves para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo; 9.3. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.